Tribunal: TJSP
Processo: 2030303-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Alegação de fraude à execução por suposta adjudicação fraudulenta. Pretensão de desconstituição da adjudicação deferida nos autos em trâmite perante o juízo da Comarca de Belém-PA. A adjudicação do bem já se encontra perfeita e acabada (art. 877, § 1o, do CPC), sendo possível a sua anulação somente mediante o ajuizamento de ação própria.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Alegação de fraude à execução por suposta adjudicação fraudulenta. Pretensão de desconstituição da adjudicação deferida nos autos em trâmite perante o juízo da Comarca de Belém-PA. A adjudicação do bem já se encontra perfeita e acabada (art. 877, § 1o, do CPC), sendo possível a sua anulação somente mediante o ajuizamento de ação própria. Precedentes. Impossibilidade de discussão incidental nos autos da execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.